Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717103-66.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUNARA BEZERRA DO NASCIMENTO RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. NATUREZA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA FÍSICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO INJUNTIVA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. INSTRUMENTOS APTOS A APARELHAREM A PRETENSÃO DE COBRANÇA SOB A FORMA DE PRETENSÃO INJUNTIVA. AFIRMAÇÃO. EMBARGOS. ÔNUS DE DESQUALIFICAR O TÍTULO OU EVIDENCIAR EVENTUAL EXCESSO. ENCARGO RESERVADO AO EMBARGANTE (CPC, ARTS. 373, II, E 702, §3o). REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL CONSOANTE O PRATICADO NO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INFIRMAÇÃO DO TÍTULO E DO DÉBITO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINARES. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, CPC). AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INFIRMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE E QUALIFICADA COMO TÍTULO INJUNTIVO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. O princípio da dialeticidade, encontrando ressonância legal, estabelece como condição objetiva para o conhecimento do recurso a necessidade de estar aparelhado por argumentação tecnicamente alinhavada que, dialogando com o julgado recorrido, encarta fundamentos destinados a infirmá-lo, buscando desqualificar as premissas que o nortearam, tornando imperativo o conhecimento do recurso assim formulado, encerrando o acolhimento, ou rejeição, das teses defendidas matéria vinculada exclusivamente ao mérito. 3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando o apelo já está ordinariamente municiado do efeito almejado. 4. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo dos importes disponibilizados a pedido do mutuário e de memória de cálculo demonstrativa dos créditos liberados e da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência, encerra instrumento apto a aparelhar a perseguição do débito consolidado em sede injuntiva, e, a seu turno, alinhavando a inicial, com base no lastro material, argumentação apta a conduzir ao desenlace almejado, não padece de inaptidão técnica nem de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Conquanto resguardado ao réu aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando excesso de cobrança, atrai para si o ônus de, a par de evidenciá-lo, declarar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o excesso que denunciara não merece sequer ser conhecido (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o). 6. Caracterizando-se a cooperativa de crédito como instituição financeira e fornecedora de crédito e os associados aos quais fomenta crédito como consumidores, a relação entre eles estabelecida ao firmarem contratos de crédito, ante os contornos que lhe são conferidos pela natureza ostentada pela cooperativa e diante do próprio objeto dos ajustes, consubstancia nítida relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. 8. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, haja vista que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos. 9. A apreensão de que o contrato e as faturas emitidas com base no contratado contemplam taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o consumidor que utiliza do crédito colocado à sua disposição na prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada, como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual, legitimando-a. 10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 11. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 701, e 702, §4o, ambos do Código de Processo Civil, porque, opostos embargos à monitória, deve ser suspenso todo e qualquer mandado de pagamento até o trânsito em julgado da presente demanda; b) artigos 319, incisos I e VII, 322, caput, 324, caput, 330, caput e incisos I a IV, 700, caput e incisos I, II e II, §2o, inciso I, 710, e 917, inciso III, todos do CPC, afirmando que, estando a petição inicial desacompanhada de documentos que confiram legitimidade à quantia pleiteada, o julgador deve declará-la inepta; c) artigos 3o, §2o, 4o, incisos I e III, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 4o do Decreto 22.626/1933, bem como aos verbetes sumulares 297 do Superior Tribunal de Justiça e 121 do Supremo Tribunal Federal, defendendo a possibilidade de revisão da cobrança de juros capitalizados pela aplicação da lei consumerista. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 40600298 – Pág. 7 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos verbetes 297 e 121, respectivamente das Súmulas do STJ e do STF (AgInt no AREsp n. 2.087.080/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as apontadas contrariedades aos artigos 701, e 702, §4o, ambos do CPC, pois o pleito de suspensão de todo e qualquer mandado de pagamento até o trânsito em julgado da presente demanda não foi objeto de exame pela turma julgadora. Além disso, embora tenham sido opostos embargos de declaração, aqueles preceitos não foram objeto de prequestionamento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.840.784/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022. Igualmente não deve transitar a defendida afronta aos artigos 319, incisos I e VII, 322, caput, 324, caput, 330, caput e incisos I a IV, 700, caput e incisos I, II e II, §2o, inciso I, 710, e 917, inciso III, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende que “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. (Súmula n. 274/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.016.811/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Igualmente não merece transitar a suposta negativa de vigência aos artigos 3o, §2o, 4o, incisos I e III, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 4o do Decreto 22.626/1933, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo. Isso porque a Corte Superior também entende que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/9/2012 – Tema 246). Estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015